Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720428-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: HERONDINO DE FREITAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que deferiu o levantamento da penhora realizada em ID 158678597, no valor de R$ 10.804,08, em conta bancária mantida pelo agravado HERONDINO DE FREITAS FILHO. Nas razões recursais, o agravante alega que a renda líquida do agravado é de R$ 22.704,80, mensais, bem acima do padrão médio da maioria dos brasileiros, não afetando de forma considerável a sua situação econômica a manutenção da penhora da integralidade do valor encontrado em conta bancária ou, a penhora de 30% de seus rendimentos, para o pagamento da dívida. Alega ausência de comprovação que os valores bloqueados incidiu sob verba de natureza salarial, além do fato de que a penhora de 30% do salário do devedor inviabilizaria seu sustento. Afirma que é entendimento dos Tribunais Superiores a possibilidade de penhora de salário, desde que mantido percentual suficiente para garantir a dignidade e a subsistência do devedor. Requer liminarmente a manutenção da penhora do valor integral encontrado em conta corrente ou, de forma alternativa, a penhora de 30% dos rendimentos do devedor, ao argumento de que este percentual garantirá saldo suficiente para custear o mínimo existencial do devedor e de sua família. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença que deferiu o levantamento da penhora realizada em conta bancária mantida pelo devedor para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. O agravante em suas razões recursais, sustenta o cabimento excepcional da penhora, alega que não foi comprovada a natureza salarial dos valores encontrados em conta corrente, também afirma que os rendimentos auferidos pelo devedor são suficientes para garantir sua subsistência. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, o STJ firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Ressalte-se que a penhora integral do valor encontrado em conta bancária do agravado, afetaria sua subsistência, especialmente por se tratar de dinheiro disponível em conta corrente, entretanto, a penhora de 30% dos rendimentos do agravante mantém sua dignidade e a de sua família, especialmente considerando a possibilidade de revisão deste entendimento na e. Turma. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para que seja realizada a penhora de 30% do salário líquido do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator